Tribunal: TJMT
Processo: 1030424-72.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030424-72.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 176.112.291-68 (APELADO), NADIR BLEMER DE CARVALHO - CPF: 572.338.021-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. COISA JULGADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ASSINATURA CONTESTADA. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. INÉRCIA NO CUSTEIO DA PERÍCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do envio de cartão de crédito não solicitado e descontos indevidos de Reserva de Margem Consignável (RMC) em benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se opera a coisa julgada em relação a processo anterior com objeto distinto; (ii) verificar se a inércia do banco em depositar honorários periciais acarreta a presunção de inautenticidade de assinatura impugnada; e (iii) definir se o envio de cartão sem solicitação configura ato ilícito ensejador de danos morais.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de coisa julgada foi rejeitada em decisão interlocutória saneadora não recorrida oportunamente, operando-se a preclusão consumativa que veda a rediscussão da matéria em sede de apelação, nos termos do art. 507 do CPC.
4. Contestada a assinatura em documento particular, o ônus da prova de sua veracidade incumbe à parte que o produziu, conforme o art. 429, II, do CPC; a ausência de depósito dos honorários pelo banco implica desistência tácita da prova e presunção de veracidade da tese autoral.
5. O envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação constitui prática comercial abusiva e ato ilícito indenizável, nos termos da Súmula 532 do STJ, gerando dano moral
in re ipsa
pela violação da tranquilidade e dignidade do consumidor idoso.

6. O
quantum
indenizatório fixado se mostra condizente com as funções compensatória e punitiva da responsabilidade civil, respeitando a razoabilidade diante da gravidade da conduta e do tempo de resolução do conflito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A rejeição de preliminar em decisão saneadora não agravada impede sua rediscussão em apelação por força da preclusão. 2. Incumbe ao proponente do documento o ônus de provar a veracidade da assinatura contestada, sob pena de preclusão e declaração de inexistência da relação jurídica. 3. O envio de cartão de crédito não solicitado, cumulado com cobranças indevidas, configura dano moral presumido."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BMG S.A.
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
(Processo nº 1030424-72.2018.8.11.0041) ajuizada por
MARIA PEREIRA DA SILVA
, ora Apelada.

A sentença proferida nos autos, afastou a preliminar de coisa julgada e reconhecendo a preclusão do ônus probatório do Apelante (art. 429, II, CPC), julgou procedentes os pedidos para:
(a)
declarar a inexistência da relação jurídica e a inexigibilidade do débito;
(b)
determinar o cancelamento do cartão e da respectiva RMC; e
(c)
condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Irresignado, o Banco BMG S.A. interpôs o presente apelo, reiterando a preliminar de coisa julgada. No mérito, pugna pelo afastamento da condenação por danos morais, ao argumento de inexistência de ato ilícito e configuração de mero aborrecimento, ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a Apelada refutou as teses recursais, pugnando pela manutenção integral da sentença, pela majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal e pela condenação do Apelante às penas por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – Coisa Julgada – Matéria Preclusa

EXMO. SR. DR.
JUIZ
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, conheço o recurso de apelação.

O Apelante insiste, em sede recursal, na tese de coisa julgada, ao argumento de que o objeto desta lide seria idêntico ao do processo nº 1009210-25.2018.8.11.0041. Tal preliminar, contudo, não merece prosperar, por se tratar de matéria acobertada pelo manto da preclusão.

Conforme se extrai da decisão saneadora o Juízo de primeiro grau enfrentou e rechaçou, de forma fundamentada e precisa, a referida preliminar.

Naquela oportunidade, houve a distinção das causas de pedir e os objetos de ambas as demandas, consignando que o processo anterior versava sobre um contrato de empréstimo consignado, enquanto a presente ação tem como escopo a contratação de um cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC).

Aquela decisão interlocutória, que resolveu questão incidental de mérito, não foi objeto de recurso próprio e tempestivo, operando-se, portanto, a preclusão consumativa, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil.

A rediscussão da matéria em sede de apelação configura, pois, uma tentativa de reabrir debate processual já estabilizado, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, em homenagem à segurança e à celeridade processual. Neste sentido:

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE EXECUÇÃO -
COISA JULGADA MATERIAL - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO
- RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1 . Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença em ação de revisão contratual. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível, na fase de cumprimento de sentença, rediscutir a existência de contratos bancários e questionar cálculos baseados em acórdão transitado em julgado que aplicou a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora . III. Razões de decidir 3. A fase de cumprimento de sentença destina-se exclusivamente à satisfação do direito reconhecido no título executivo judicial, vedando-se a reabertura de discussão sobre matérias preclusas e acobertadas pela coisa julgada material. 4 . O acórdão que determinou a aplicação da presunção de veracidade e a revisão dos contratos transitou em julgado, não tendo sido objeto de recurso pela executada, operando-se a preclusão consumativa da matéria arguida. 5. Os cálculos apresentados pela exequente estão em conformidade com o título executivo judicial, limitando-se a apurar o quantum
debeatur
a partir das premissas estabelecidas no
an debeatur.
IV . Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "Na fase de cumprimento de sentença, é incabível rediscutir questões de mérito já decididas definitivamente, devendo prevalecer os parâmetros fixados na sentença transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada material."- (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10053237820268110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 20/05/2026, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2026)

A identidade de ações, pressuposto para o reconhecimento da coisa julgada, exige a tríplice identidade de partes, pedido e causa de pedir (art. 337, § 2º, do CPC).

No caso em apreço, embora as partes sejam as mesmas, os pedidos e as causas de pedir são manifestamente distintos, o que já foi esclarecido anteriormente. O primeiro litígio fundou-se na contratação espúria de um empréstimo consignado, ao passo que o segundo, ora em análise, volta-se contra a emissão e cobrança de um cartão de crédito não solicitado.

São, portanto, negócios jurídicos diversos, com consequências e regimes próprios, o que afasta de plano a alegação de litispendência ou coisa julgada.

Desse modo, rejeito a preliminar arguida pelo Apelante.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

EXMO. SR. DR.
JUIZ
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da Inexistência da Relação Jurídica e da Falha na Prestação do Serviço

A controvérsia central reside na validade da contratação que deu origem à emissão do cartão de crédito e às subsequentes cobranças. A Apelada, desde a petição inicial, nega ter solicitado ou contratado o referido produto.

Diante dessa negativa, e sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, cuja aplicabilidade às instituições financeiras é matéria pacificada pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, inverteu-se o ônus da prova.

O Apelante, para se desincumbir de seu encargo probatório, apresentou cópia de uma Cédula de Crédito Bancário, cuja assinatura foi imediatamente impugnada pela Apelada.

A partir desse momento, o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura passou a ser exclusivamente do Apelante, por força do disposto no artigo 429, inciso II, do CPC.

Diante desse contexto, cabia à instituição financeira, na qualidade de parte que produziu o documento impugnado e de acordo com o Código do Consumidor (art. 6º, VIII do CPC), demonstrar a autenticidade da assinatura mediante a realização da prova pericial.

Ocorre que, conforme consta nos autos, o Apelante adotou uma postura processual que frustrou a produção da única prova capaz de elucidar a controvérsia.

Após a nomeação de perito e a fixação de honorários em valor razoável e reduzido, a instituição financeira, mesmo intimada pessoalmente, quedou-se inerte, abstendo-se de efetuar o depósito necessário. Tal conduta processual não pode ser interpretada senão como uma renúncia tácita à produção da prova, acarretando a preclusão de seu direito e, consequentemente, a presunção de veracidade das alegações da consumidora. A corroborar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PERÍCIA.
PARTE QUE, APESAR DE INTIMADA, NÃO RECOLHE OS HONORÁRIOS DEVIDO AO EXPERTO. DECISÃO QUE RECONHECE A DESISTÊNCIA TÁCITA DA PROVA. MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - AI: 50215387420218240000 SC, Relator.: GETULIO CORREA, Data de Julgamento: 24/09/2024, 2ª Câmara de Direito Comercial)

A falha na prestação do serviço não se resume à ausência de prova da contratação. Ela se manifesta, de forma ainda mais contundente, na própria conduta de enviar um produto não solicitado, prática expressamente vedada pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 39, III) e tipificada como ato ilícito indenizável pela Súmula 532 do Superior Tribunal de Justiça.

O envio do cartão, somado às cobranças indevidas e ao assédio para que a consumidora idosa aceitasse um produto que não desejava, compõe um quadro de grave desrespeito aos direitos básicos do consumidor. Neste sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. CONVERSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL AFASTADO. HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1 . Apelações contra sentença que reconheceu irregularidades na contratação de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), determinando a conversão da operação em empréstimo consignado tradicional, com aplicação das taxas médias de mercado, restituição simples dos valores pagos e condenação ao pagamento de honorários advocatícios de 15% sobre a condenação. II. Questão em discussão - 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve comprovação válida da contratação do cartão de crédito consignado com RMC; (ii) saber se é cabível a conversão da contratação para empréstimo consignado tradicional; (iii) saber se há dano moral indenizável pela cobrança indevida; (iv) saber se é possível a majoração dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau. III. Razões de decidir - 3. A instituição financeira não comprovou a manifestação de vontade da consumidora, ausentes documentos pessoais, biometria, selfies ou extratos que indiquem uso do cartão ou depósito dos valores contratados. Incidência do art . 6º, VIII, do CDC e do art. 373, II, do CPC. 4. Diante da ausência de comprovação da ciência do consumidor acerca da contratação de cartão consignado com RMC, impõe-se a conversão do contrato para empréstimo consignado tradicional, conforme jurisprudência consolidada. 5. A restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma simples, uma vez não demonstrada má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, p.u ., do CDC. 6. O simples vício de consentimento não caracteriza dano moral. Não houve envio imotivado de cartão de crédito, negativação indevida ou constrangimento autônomo. Inaplicável a Súmula 532/STJ. 7. O percentual de 15% de honorários advocatícios atende aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, inexistindo fundamento para a aplicação excepcional do § 8º. Evidenciada, contudo, a incidência do § 11, majora-se a verba honorária para 20% sobre o valor da condenação. IV. Dispositivo e tese - 8. Recursos desprovidos. Honorários majorados para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Tese de julgamento: “1. A ausência de prova robusta da contratação de cartão de crédito consignado com RMC impõe a conversão do negócio jurídico em empréstimo consignado tradicional, com aplicação das taxas médias de mercado. 2. A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, salvo comprovação de má-fé da instituição financeira. 3. O vício de consentimento, desacompanhado de negativação indevida ou constrangimento adicional, não configura dano moral indenizável .” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10120627520258110041, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 28/01/2026, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2026)

Portanto, a sentença agiu com irretocável acerto ao declarar a inexistência da relação jurídica e a inexigibilidade dos débitos, pois o Apelante não apenas falhou em comprovar a regularidade da contratação, como também incorreu em prática comercial manifestamente abusiva.

Da Configuração do Dano Moral e do
Quantum
Indenizatório

O Apelante sustenta que a situação vivenciada pela Apelada se resume a um mero aborrecimento, insuscetível de gerar dano moral. A tese, todavia, destoa da realidade fática e da consolidada jurisprudência pátria.

O dano moral, no presente caso, é da espécie
in re ipsa
, ou seja, decorre da própria gravidade do fato ofensivo. A conduta de uma instituição financeira que, valendo-se da vulnerabilidade de uma consumidora idosa, envia um cartão de crédito não solicitado, efetua cobranças indevidas e realiza descontos em seu benefício previdenciário, extrapola, em muito, a esfera do mero dissabor cotidiano. Trata-se de uma violação direta à tranquilidade, à segurança patrimonial e à dignidade da pessoa, bens jurídicos tutelados constitucionalmente.

A angústia e a incerteza geradas pela ameaça ao sustento alimentar de uma pensionista, somadas ao tempo e à energia despendidos para tentar resolver a questão administrativamente (protocolo nº 18828154) e, posteriormente, judicialmente, ao longo de quase uma década, configuram a chamada "perda do tempo útil".

Neste sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA CONFIGURADA. ABUSIVIDADE NAS COBRANÇAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. Caso em Exame 1 . Apelação interposta pela instituição financeira em face de sentença que determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, condenando-a à restituição simples dos valores descontados a maior e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. II. Questão em Discussão 2 . Discussão acerca da regularidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), da ocorrência de prescrição e da existência de dano moral indenizável. III. Razões de Decidir 3. A prescrição é afastada, aplicando-se o prazo decenal previsto no art . 205 do Código Civil em casos de obrigações de trato sucessivo com renovação automática das prestações. 4. Demonstrada a ausência de esclarecimentos suficientes sobre as características e consequências da modalidade contratada, configurando falha no dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC e violação ao princípio da boa-fé objetiva . 5. A conversão do contrato para empréstimo consignado se justifica diante da disparidade entre o valor disponibilizado (R$ 5.272,00) e o montante descontado (R$ 39.416,24), evidenciando onerosidade excessiva e prática abusiva . IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso desprovido. Tese de Julgamento: "1 . O prazo prescricional para revisão de contratos bancários com trato sucessivo é decenal, contados do último desconto efetuado. 2. A ausência de informação clara e precisa acerca das peculiaridades do contrato de cartão de crédito consignado configura prática abusiva. 3 . A conversão do contrato para empréstimo consignado e a restituição simples dos valores pagos a maior são medidas que asseguram o reequilíbrio contratual. 4. O dano moral se configura quando a falha na prestação de serviços bancários gera angústia e compromete a subsistência do consumidor, não se tratando de mero dissabor.” Dispositivos relevantes citados: CDC, art . 6º, III e art. 51, IV; CC, arts. 170, 205, 421 e 422; art. 85, § 2º e § 11º, do CPC Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv 1028705-16 .2022.8.11.0041; TJMT, ApCiv 1043715-03 .2022.8.11.0041; TJMT, ApCiv 1024426-21 .2021.8.11.0041; TJMT, ApCiv 0002188-28 .2016.8.11.0032; TJRJ, ApCiv 0801806-60 .2023.8.19.0023; TJMT, RI 1028601-44 .2022.8.11.0002 - (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10025665620248110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

No que tange ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo
a quo
, revela-se não apenas razoável e proporcional, mas até mesmo módico diante das circunstâncias do caso.

A fixação da indenização deve observar sua dupla função: compensatória para a vítima e punitivo-pedagógica para o ofensor. A quantia arbitrada, considerando o vultoso porte econômico do Apelante e a gravidade de sua conduta, cumpre a finalidade de desestimular a reiteração de práticas semelhantes, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito para a Apelada.

Qualquer redução nesse montante representaria um desprestígio à função desestimuladora da responsabilidade civil e um incentivo à perpetuação de condutas lesivas ao consumidor.

Dessa forma, a condenação por danos morais e o valor arbitrado devem ser integralmente mantidos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação para manter integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios e escorreitos fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, e com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Apelante para o patamar de 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da condenação, considerando o trabalho adicional realizado em grau de recurso pela patrona da Apelada.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026